Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PARA TERCEIRO – RELAÇÃO DE AMIZADE. INADIMPLÊNCIA – NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Narra a autora que emprestou seu nome para a contratação de empréstimo de R$ 7.292,33 junto ao Banco BRB e que os réus se comprometeram no pagamento de 48 parcelas de R$ 358,00, iniciando-se em novembro de 2015. Afirma que os réus quitaram apenas 28 parcelas, resultando na dívida atualizada de R$ 33.053,89 e a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Requer a condenação dos réus na obrigação de quitar a dívida junto ao BRB ou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 33.053,89, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
2. Durante o processo, os réus quitaram a dívida junto ao BRB, restando pendente o julgamento da indenização por danos morais. A sentença extinguiu sem julgamento de mérito o pedido de quitação do empréstimo por perda superveniente do objeto e, no mérito, condenou solidariamente os réus no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso tão somente para ver majorado o referido valor.
3. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
4. No caso, restou comprovado que os réus se valeram da amizade e boa-fé da autora para contrair empréstimo, e que, ao deixar de pagar as respectivas parcelas causaram nela a angústia de ver o crescimento exponencial da dívida, tirando-lhe a tranquilidade e o sossego. Além disso, restou comprovado que a autora teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes em virtude de inadimplência referente ao aludido empréstimo, o que configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, e é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização.
5. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois tal reparação tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica.
6. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o fato de os réus terem passado anos sem pagar o empréstimo, unido ao fato de que o nome da autora foi incluído em cadastro de inadimplentes em decorrência da inadimplência dos réus, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 2.000,00) merece ser majorado para R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.